Tribunal: TJSP
Processo: 2009302-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de imediato levantamento de valores depositados nos autos. Medida autorizada na origem após o processamento do recurso. Carência superveniente de interesse recursal configurada. Recurso prejudicado.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que decurso de prazo sobre o qual estava

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pretensão de imediato levantamento de valores depositados nos autos. Medida autorizada na origem após o processamento do recurso. Carência superveniente de interesse recursal configurada. Recurso prejudicado.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que decurso de prazo sobre o qual estava vinculada a análise do pedido de levantamento ora questionado foi certificado, sendo que, na sequência, o d. magistrado "a quo", além de autorizar o levantamento dos valores pretendidos pelo agravante, julgou extinta a ação em razão do cumprimento integral da obrigação pelos executados. Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto do presente recurso, a impor, por consectário lógico, o seu não conhecimento.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357810
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2009302-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina,
em que é agravante CARLOS GIMENES BOTARO, são agravados
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA, CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009302-24.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
2/4
Voto no 24.389
Agravo de Instrumento no 2009302-24.2020.8.26.0000
Comarca de Adamantina / 3a Vara Cível
Juiz(a): Ruth Duarte Meneguetti
Agravante(s): Carlos Gimenes Botaro
Agravado(a)(s): Cardif do Brasil Vida e Previdência e outros
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMEDIATO
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS.
MEDIDA AUTORIZADA NA ORIGEM APÓS O PROCESSAMENTO
DO RECURSO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em
consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que
decurso de prazo sobre o qual estava vinculada a análise do
pedido de levantamento ora questionado foi certificado, sendo
que, na sequência, o d. magistrado “a quo”, além de autorizar o
levantamento dos valores pretendidos pelo agravante, julgou
extinta a ação em razão do cumprimento integral da obrigação
pelos executados. Nesse panorama, inequívoca restou a
ocorrência da perda superveniente do interesse recursal,
decorrente do esvaziamento do objeto do presente recurso, a
impor, por consectário lógico, o seu não conhecimento.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão, proferida em sede de cumprimento de
sentença, iniciado pelo autor nos autos da ação declaratória de quitação de
débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por CARLOS
GIMENES BOTARO contra CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E BANCO CARREFOUR S/A, que diferiu
a análise do pedido de levantamento dos valores, depositados em juízo a
favor do autor, ao decurso do prazo recursal relacionado à decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009302-24.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
3/4
Inconformado, se insurge o exequente e, em suas razões, aduz
que: inexistem motivos para se aguardar o decurso de prazo determinado
pela decisão para ser autorizado o pedido de levantamento dos valores em
questão, principalmente porque a ação originária já se arrasta por mais de 5
(cinco anos), sem que o autor tenha sido reparado dos prejuízos causados
pela conduta dos réus; b) inexiste qualquer obstáculo processual ou legal a
impedir o levantamento dos valores, uma vez que os cálculos apresentados
para quitação do débito já foram homologados por decisão transitada em
julgada, salientando, ainda, que a impugnação da qual teve origem a
decisão foi apresentada de forma intempestiva pelos executados; c) a
medida postulada encontra apoio na jurisprudência maciça deste Tribunal.
Nesses moldes, postula pelo provimento do recurso, a fim de
ser autorizado o levantamento imediato dos valores depositados nos autos.
É o relatório do essencial.
Pois bem.
2. O recurso não pode ser conhecido.
O recurso foi interposto para manifestar inconformismo em
relação à decisão que vinculou a análise do pedido do agravante,
consistente no levantamento dos valores depositados em Juízo a seu favor,
ao decurso de prazo relacionado à decisão que rejeitou a impugnação
ofertada pelo coexecutado Banco CSF S/A.
Sucede que, ainda na pendência do julgamento do presente
recurso, em consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que
decurso de prazo, sobre o qual estava vinculada a análise do pedido de
levantamento ora questionado, foi certificado, sendo que, na sequência, o
d. magistrado “a quo”, além de autorizar o levantamentos dos valores
pretendidos pelo agravante, julgou extinta a ação em razão do
cumprimento integral da obrigação pelos executados, conforme se extrai
do inteiro teor da referida decisão abaixo copiada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009302-24.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
4/4
Vistos. Considerando o trânsito em julgado em relação a
decisão de fls. 654/656, há de ser cumprido o decidido nos
autos, com as consequências naturais. CARLOS GIMENES
BOTARO impetrou a presente execução em relação a Cardif
do Brasil Vida e Predivência S.A e BANCO CSF S/A,
objetivando o recebimento da quantia estipulada na inicial.
Os executados tiveram penhorados valores suficientes à
satisfazer a dívida. As oposições foram julgadas, já em caráter
definitivo. A parte credora pede o levantamento das quantias,
o que tem o condão de extinguir o feito. É o relatório. D E C I
D O. O objetivo da parte exequente nesta ação, qual seja o
recebimento do crédito que apontou em fls. 612/613, resta
satisfeito plenamente pelas constrições de fls. 622/626, tanto
que ele pede o levantamento das quantias. As oposições
encartadas neste incidente foram decididas, já com caráter
definitivo, sendo a última aquela de fls. 654/656, certificada
as fls. 665. Desta forma, julgo extinto o presente feito com
base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Expeça-se o necessário para levantamento dos valores de fls.
622/626 em favor do(a) credor(a). Sendo requerida, desde já
defiro a expedição da certidão de objeto e pé. Custas finais na
forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
providências necessárias. PRI. .
Nesse
panorama,
inequívoca
a
ocorrência
da
perda
superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto
do presente recurso, a impor, por consectário lógico, o seu não
conhecimento.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.